Tribunal: TJES
Processo: 5009773-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009773-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PLASTICAL PLASTICOS CAPIXABA LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009773-45.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO:
PLASTICAL PASTICOS CAPIXABA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA PELA PRESTADORA DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIDELIDADE. CONTRATAÇÃO QUE SUBSISTE DESDE O ANO DE 2016. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE FORMA A NÃO INTERROMPER A PRESTAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PERÍODO DE FIDELIDADE JUNTO COM A RENOVAÇÃO CONTRATUAL, O QUE CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE CONTRATAR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE MULTA CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
há mais de cinco anos possui contrato de telefonia com a parte demandada e, após pedir o cancelamento de uma das linhas, foi informada da cobrança de multa por quebra de fidelização no valor de R$ 1.759,29 (mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos, se vendo compelida a realizar renovações de contrato anuais para evitar o pagamento da multa. Alega que não conseguiu sequer cancelar a linha telefônica de sócio já falecido e não possui interesse no cancelamento das linhas telefônicas, mas na portabilidade individual de cada sócio da empresa.

Ingressou com a presente ação visando o cancelamento total da linha de nº 27 99982-1338, sem cobrança de multa, a portabilidade individual de todas as demais linhas contratadas, e a baixa definitiva da pessoa de Nanci Gusmão de Souza como gestora do contrato firmado junto à parte demandada.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
. Apesar de a Recorrente enfatizar que a parte autora firmou contrato em 2020 com cláusula de fidelidade de 24 meses, fato é que a contratação entre as partes se renova desde o ano de 2016, conforme se verifica em contrato anexo sob ID 2999955, e também conforme já apontado pelo juízo
a quo
.

Considerando a renovação automática do contrato desde o ano de 2016 e permanência do período de fidelização até os dias atuais, infere-se que, de fato, a Recorrente almeja a criação de um mecanismo de fidelização
ad aeternum
através da renovação do período de fidelidade junto com a renovação contratual. Dessa forma, tem-se um contrato que não pode ser rescindido sem o pagamento de multa e que exige a fidelidade eterna do consumidor, o que é inadmissível.

Conforme também já destacado na sentença de primeiro grau, a renovação automática do contrato objetiva somente garantir a prestação ininterrupta do serviço, não podendo ser utilizada como mecanismo para transformar uma cláusula de fidelidade de 24 meses em um impedimento permanente de rescisão contratual, sob pena de violação da liberdade de contratação do contratante.

Evidenciada a abusividade na conduta da Recorrente, conclui-se que é indevida a cobrança da multa contratual em questão, também devendo ser garantido à parte autora o direito de portabilidade individual de cada uma das linhas contratadas para qualquer operadora que seja de seu interesse, nos termos da decisão de piso.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.